Tribunal: STF
Processo: RHC 260100
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.